Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708295-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDO: MICHELE FERREIRA PINTO GONÇALVES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 65995615, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID no 61603709. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024